Tribunal: STF
Processo: HC 68012
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - REGIME PENAL ABERTO - PROGRESSÃO -
INEXISTÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO - PRISÃO-ALBERGUE DOMICILIAR -
IMPOSSIBILIDADE FORA DAS HIPÓTESES ESTRITAS DO ART. 117 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
          - NADA JUSTIFICA, FORA DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE
PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (ART. 117), A CONCESSÃO DE
PRISÃO-ALBERGUE DOMICILIAR, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA, NO
LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA, DE CASA DO ALBERGADO OU DE ESTABELECIMENTO
SIMILAR.
          - A NORMA LEGAL CONSUBSTANCIADA NO ART. 117 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL INSTITUI SITUAÇÕES SUBJETIVAS DE VANTAGEM, QUE APENAS
BENEFICIAM AQUELES SENTENCIADOS CUJAS CONDIÇÕES PESSOAIS ESTEJAM NELA
PREVISTAS. CONSTITUINDO REGRA DE DIREITO SINGULAR, TORNA-SE ELA
INEXTENSÍVEL E INAMPLIÁVEL À SITUAÇÕES OUTRAS QUE LHE SEJAM
ESTRANHAS.
          - AS NORMAS LEGAIS POSITIVADORAS DO REGIME PENAL ABERTO
REVESTEM-SE DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SÓ INCIDIRÃO PLENAMENTE,
INCLUSIVE PARA EFEITO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO-ALBERGUE,
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE TORNE MATERIALMENTE POSSÍVEL, COM A
EXISTÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO OU DE ESTABELECIMENTO SIMILAR, A
EXECUÇÃO DA PENA NESSE REGIME.